Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14234852). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, VALDIVINO ANTÔNIO FRANÇA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto por PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA contra a decisão (Doc. Num. 13353102) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pela parte Agravante. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator